Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720876-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO ANTONIO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO ANTONIO COSTA, contra a decisão (id 235038796 - origem), proferida nos autos da ação anulatória no 0705194-40.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência inaudita altera pars que objetivava a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, com o consequente restabelecimento de seus proventos e demais vantagens remuneratórias decorrentes da inatividade funcional. Em suas razões, o autor/agravante narra, em suma, que é Policial Militar do DF reformado, tendo sido indevidamente excluído da corporação por meio da Portaria no 149/2016, editada com base em processo administrativo disciplinar iniciado em 2011, cujos fatos apurados remontaram aos anos de 2008 e 2009. Aduz que o Conselho de Disciplina da PMDF reconheceu a prescrição dos crimes de furto, roubo e homicídio, mas indevidamente não considerou prescrita a suposta formação de quadrilha, adotando como marco inicial a deflagração da Operação São Patrício em 9.112010, e não a data dos fatos supostamente praticados em 15.11.2008, 14.3.2009 e 30.5.2009, respectivamente, em afronta o art. 17 da Lei n.o 6.477/77 e a jurisprudência do STF e do STJ. Sustenta ainda que a persecução penal que subsidiou o PAD foi instaurada com base em denúncia formalizada por Promotora de Justiça posteriormente condenada por fraudes processuais e má-fé funcional, circunstância que macula todo o processo disciplinar de origem. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, destacando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, porque há muitos anos não recebe remuneração, tendo sido privado de seus proventos alimentares essenciais à sua subsistência e de sua família. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da Portaria no 149/2016 e determinar a sua imediata reintegração provisória aos quadros da PMDF, com pagamento imediato de proventos e vantagens pecuniárias até o julgamento final da ação originária. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade para a medida pretendida. Na hipótese sob julgamento, em primeira vista, não se vislumbra o iminente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a curtíssima análise do mérito recursal, sobretudo porque o ato administrativo objeto de anulação que excluiu o recorrente da carreira militar ocorreu há cerca de 9 anos, em 22.7.2016. Não se pode perder de vista ainda que a ação principal está no início da fase de conhecimento, ressentindo-se, pois, de uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo para definição da titularidade do direito perseguido em juízo, sobretudo considerando os graves fatos que ensejaram na expulsão do agravante da PMDF. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca das questões suscitadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora